Tribunal: TJBA
Processo: 8015346-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015346-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: DORALICE DOS SANTOS PORTO e outros (18)

Advogado(s)
:
BRUNA KATYUSCHIA DE OLIVEIRA GOMES FRIGERI

ACORDÃO

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidores públicos municipais. Gratificação de produtividade. Atualização monetária anual do valor de pontuação prevista em lei municipal. Omissão administrativa. Concessão de tutela de urgência.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou ao Município agravante implantar os reajustes anuais de pontuação de produtividade previstos em lei complementar municipal.

A Lei Complementar Municipal nº 18/2015 prevê expressamente em seu art. 1º, §4º, que o valor atribuído a cada ponto da gratificação de produtividade deve ser atualizado anualmente, na data de 10 de março, mediante decreto do Prefeito Municipal, o que configura dever legal da Administração. A existência de decreto regulamentador (Decreto Municipal nº 074/2015) e de norma indicando o índice de correção monetária (Lei Municipal nº 747/2014, art. 2º, I) afasta a alegação de que a norma seria de eficácia limitada, tornando inexigível o direito. A inércia administrativa por mais de oito anos em promover a atualização monetária prevista em lei caracteriza ofensa aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, justificando a intervenção judicial para garantir o cumprimento da legislação municipal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de controle judicial nos casos de omissão administrativa que configure violação a direito legalmente previsto, sem que isso implique invasão ao mérito administrativo.

Agravo de Instrumento desprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8015346-97.2024.8.05.0000; Recorrente: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Recorrido: DORALICE DOS SANTOS PORTO e outros: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .